Tribunal: TJMT
Processo: 1009174-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009174-04.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DA SILVA CAVALHEIRO (APELANTE), MARCOS DA SILVA CAVALHEIRO (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), NILSON SAMUEL DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 12 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE PORTE IRREGULAR DE ARMA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – RÉUS LOCALIZADOS EM LOCAL DIVERSO DE SUAS RESIDÊNCIAS E LOCAL DE TRABALHO –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – CRIME FORMAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Incabível a desclassificação do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido para o de posse irregular, uma vez que este delito somente se configura quando o artefato bélico for apreendido no interior da residência do acusado ou nas dependências desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

Para a caracterização do delito de corrupção de menores basta a prática delitiva na companhia de inimputável, por se tratar de crime formal, mostrando-se irrelevante a efetiva corrupção do menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Júlio Cesar da Silva Cavalheiro
e
Marcos da Silva Cavalheiro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da ação penal n. 0000910-31.2015.8.11.0095 (código 66921), que os condenou pela prática dos crimes de porte irregular de armas de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), impondo-lhes as penas, respectivas, de 3 anos e 5 meses de reclusão, e 20 dias-multa, e de 3 anos de reclusão, e 20 dias-multa, a serem cumpridas no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação para o crime de posse ilegal de armas de fogo, previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, e pela absolvição do delito de corrupção de menores (Id. 88587451, pp. 52-58, e Id. 88587452, pp. 10-16).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público

requer o desprovimento dos recursos (Id. 88587452).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 91522493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou o acusado
Júlio Cesar da Silva Cavalheiro
e
Marcos da Silva Cavalheiro
como incursos nas sanções do

art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03 e do art. 244-B do ECA.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
JULIO CEZAR DA SILVA CAVALHEIRO e MARCOS DA SILVA CAVALHEIRO vulgo “Marquinhos”, ambos devidamente qualificados nos autos foram denunciados pelo representante do Ministério Público, sendo Júlio com incurso nas sanções previstas no artigo 155, §4o incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 14 da Lei no 10.826/03 e Marcos com incurso nas sanções previstas no artigo 14 da Lei no 10.826/03 em razão da prática de ato reputado delituoso e narrado na denúncia de (fls. 153/156), consistentes em no dia 13 de agosto de 2015, por volta das 10 horas, na sede da Fazenda Duas Irmãs, localizada na Zona rural, MT 206, neste município de Paranaíta/MT, os denunciados JULIO CEZAR DA SILVA CAVALHEIRO e MARCOS DA SILVA CAVALHEIRO juntamente com o adolescente Wellington Santos Divino Alves, subtraiu do interior da residência, uma espingarda calibre 28, mediante destruição de obstáculo arrombando a porta dos fundos da residência, objeto este pertencente à vítima Ismael Ferreira da Silva, auto de apreensão fl. 61/62.

Narra à denúncia que em ato contínuo, no dia 14 de agosto de 2015, no sítio Guanabara, localizado, na Zona Rural, MT 206, neste município de Paranaíta/MT, o denunciado Júlio Cesar, ainda na companhia do adolescente Wellington Santos Divino Alves, subtraiu do interior da residência, uma espingarda calibre 28 marca Boito e uma camionete F-4000, de cor vermelhar, placa HQQ-3735, mediante destruição de obstáculo, utilizando-se de um trator para retirar o veículo automotor da garagem da residência, quebrando parte da cobertura da garagem que caiu sobre o trator, objetos estes pertencentes a vítima Nilson Samuel Santos.

Consta ainda que após ter praticado os fatos acima, o adolescente e o denunciado Júlio, juntamente com o irmão Marcos da Silva Cavalheiro se deslocaram a um barraco às margens do Rio Paranaíta para caçar, onde foram flagrados pela Polícia Militar, após denúncia anônima, sendo presos em flagrantes. (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 88587451, p. 16.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem condenou os apelantes pela prática dos
crimes de porte irregular de armas de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), impondo-lhes as penas, respectivas, de 3 anos e 5 meses de reclusão, e 20 dias-multa, e de 3 anos de reclusão, e 20 dias-multa, a serem cumpridas no regime aberto (Id. 88587451, pp. 16-21).

Impende consignar que
“o crime de latrocínio tentado ocorrido na Comarca de Apiacás atraiu a competência dos demais crimes praticados nas Comarcas de Nova Monte Verde e Paranaíta, pelo critério da conexão, sendo que o réu Júlio Cesar da Silva Cavalheiro já foi julgado pelo crime de furto denunciado nestes autos, inclusive com trânsito em julgado”
– Id. 88587451, p. 17.

Inconformada, a defesa interpôs recursos de apelação em benefício dos réus, os quais são idênticos e possuem o mesmo objetivo, de modo que passo à análise em conjunto.

Primeiramente, a defesa pleiteia a
desclassificação do crime de porte irregular de arma de fogo
(art. 14 da Lei 10.826/03) para o crime de posse previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Todavia, com o detido exame do feito, verifico que a pretensão defensiva não merece ser acolhida.

A materialidade e a autoria delitivas ficaram devidamente comprovadas nos autos, de modo que a defesa se insurge quanto à classificação do delito, pois sustenta que as armas de fogo foram encontradas no “barraco”, que considera ser residência provisória dos acusados, de modo que eles não estavam portando-as consigo.

Dessume-se dos autos que a Polícia recebeu denúncia anônima informando que os suspeitos de vários delitos patrimoniais ocorridos nos dias anteriores, inclusive na Comarca de Apiacás/MT, estariam na beira do Rio Paranaíta, próximo à rodovia, e que estavam armados. Em decorrência disso, a guarnição diligenciou até o local, onde encontraram os apelantes com as armas de fogo supracitadas e, na ocasião, estavam na companhia do inimputável W. S. D. A.

Nesse sentido foram os depoimentos prestados pelas testemunhas Robson de Jesus Bento e Ben-Hur Lima Ribeiro Rodrigues, policiais que atenderam a ocorrência e diligenciaram até o local onde foram efetuadas as prisões em flagrante do recorrentes (mídia audiovisual, Id. 88587467 e 88587469).

O policial militar Robson, ao relatar os fatos em Juízo, afirmou que quando chegaram no local apontado na denúncia foi possível visualizar todos que estavam lá armados. Esclareceu que a denúncia informava que havia vários indivíduos armados e por essa razão foi acionada a Força Tática para auxiliar; bem como que o “barraco” ficava na margem do rio e eles estavam na beira desse rio. Ademais, reforçou de forma categórica que todos estavam armados, que ainda pensou que iria ocorrer troca de tiros, mas obedeceram a ordem de prisão e conseguiram efetivá-la.

O tenente Ben-Hur esclareceu que a Força Tática foi chamada para auxiliar nas diligências, pois a denúncia informava que os sujeitos que estavam na beira do rio estavam “fortemente” armados; confirmou que no momento da prisão em flagrante os apelantes estavam armados, embora não soube precisar ao certo no instante da abordagem policial, pois fizeram “cerco” no local e se dividiram, de modo que ele estava descendo na margem do rio quando os demais efetuaram a abordagem.

Consoante se nota, os réus estavam portando as armas de fogo consigo naquela ocasião, de modo que foram localizados no barraco às margens do rio com os artefatos bélicos, configurando-se o delito de porte previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03. Ao contrário da alegação defensiva, o local em comento não pode ser considerado como residência dos acusados, para fins de configuração do delito previsto no artigo 12 da mesma lei.

Apurou-se que os apelantes se encontravam no local apenas para se esconder, ao passo que foram perpetrados outros delitos nos dias anteriores. Ainda que o réu Marcos não tivesse envolvimento em tais atos ilícitos ocorridos antes, o próprio adolescente envolvido na situação (W. S. D. A.) relatou detalhadamente os fatos, afirmando que ele e o acusado Júlio (irmão de Marcos) foram buscá-lo em sua casa, depois das práticas criminosas, ocasião em que mostraram-lhe os armamentos e contaram sobre os delitos, e foram para o Rio Paranaíta, onde permaneceram os três com as armas de fogo (Id. 88573995, pp. 17-19).

Nesse ponto, saliente-se que o policial Robson narrou que o “barraco” já era antigo naquele local e que segundo os relatos das pessoas que ali estavam, os réus estavam de passagem, tanto que havia um indivíduo vigiando o local, na ponte, com um rádio, que também foi abordado pela guarnição, conforme relatado pelo policial Ben-Hur.

Convém trazer o disposto no artigo 14 da Lei 10.826/03:
“
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Impende consignar que se trata de crime de ação múltipla, ou o chamado tipo misto alternativo, e, em razão disso, basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no aludido artigo para a caracterização do delito, em consonância com o princípio da alternatividade.

Além do mais, o crime em apreço é de perigo abstrato, que para a sua configuração não é necessário que ocorra a concretude da ofensa ao bem jurídico tutelado, uma vez que a legislação em comento visa salvaguardar a segurança pública e a paz social, que são colocadas em risco com o simples porte irregular de arma de fogo, de acessório ou de munição.

Logo, a simples conduta do agente, como no presente caso, de
portar, transportar ou manter sob sua guarda
o artefato bélico amolda-se perfeitamente à figura típica.

Diante de tais considerações, incabível a desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo pretendida pela defesa, mormente porque o tipo penal descrito no artigo 12 da legislação em comento estabelece como elemento a circunstância de a posse e/ou guarda se dar
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
, o que não é o caso dos autos.

Tendo em vista que os apelantes foram presos em local diverso de suas residências, tampouco se considera como local de trabalho, de rigor a manutenção da condenação, uma vez que suas condutas subsume-se ao tipo previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03.

De outro modo, a defesa postula a
absolvição do delito de corrupção de menores
, uma vez que o adolescente envolvido na ação criminosa não foi corrompido pelos apelantes para que praticasse os ilícitos; bem como que o menor estava na companhia apenas do réu Júlio, não se relacionando com o réu Marcos.

Sem razão, contudo.

Ressalte-se que o crime ora em apreço é formal, razão pela qual a prática de ilícito na companhia de pessoa menor de 18 anos de idade, por si só, é suficiente para a consumação delitiva, afigurando-se desnecessária a prova da efetiva corrupção.

Este é o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Pátrios, mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500, que dispõe:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Sendo assim, para a caracterização desse delito basta a prática do ilícito na companhia de inimputável e, pelo que consta dos autos, os recorrentes praticaram o crime de porte irregular de arma de fogo com o adolescente W. S. D. A., que tinha 17 anos de idade à época dos fatos (Id. 88573995, p. 17).

Desse modo, inviável a absolvição dos apelantes, uma vez que ficou configurado o delito de corrupção de menores.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021